Tribunal: TJES
Processo: 0000585-20.2015.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000585-20.2015.8.08.0037
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
APELADO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE ESCOLAR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO MODO DE MEDIÇÃO. GLOSA DE 50% DOS VALORES CONTRATADOS SEM TERMO ADITIVO. NULIDADE DA SENTENÇA POR EXTRAPOLAÇÃO E OMISSÃO. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

1. Apelação cível interposta por Coope Serrana – Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta em face do Município de Muniz Freire. A parte autora alegou que, após celebrar contrato administrativo para prestação de serviço de transporte escolar (Contrato nº 266/2012), teve glosados unilateralmente 50% dos valores contratados, sem qualquer termo aditivo. Pleiteou o recebimento da quantia suprimida e a reparação moral pela conduta do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a sentença de primeiro grau é nula por não enfrentar a causa de pedir principal e por ter decidido com base em fundamento não suscitado pelas partes; (II) determinar se a glosa de 50% dos valores contratados, promovida unilateralmente pelo Município, caracteriza alteração ilícita do contrato administrativo com violação ao equilíbrio econômico-financeiro e enseja reparação moral à pessoa jurídica contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A sentença é nula por ser, ao mesmo tempo,
citra petita
e
extra petita
: deixou de analisar a tese central da inicial — alteração contratual sem termo aditivo — e baseou-se em fundamento (coação) não invocado como causa de pedir, violando o disposto no art. 141 do CPC.

4. O contrato de prestação de serviços foi celebrado sob a modalidade de empreitada por preço global, com preço certo e quantitativos fixados previamente no edital, nos termos do art. 6º, VIII, “a”, da Lei n. 8.666/1993, então vigente, sendo vedada a alteração unilateral da base de cálculo sem observância das formalidades legais.

5. A alteração da metodologia de medição por parte do Município, com desconsideração do “quilômetro vazio” e consequente glosa de 50% dos valores devidos, configura alteração contratual substancial e unilateral, sem respaldo legal, violando os arts. 65, §§ 1º e 6º, da Lei n. 8.666/1993.

6. A justificativa do Município — erro de cálculo — não se sustenta, pois não houve simples equívoco aritmético, mas mudança no critério de medição, fato que exige prévio aditivo contratual e preservação do equilíbrio econômico-financeiro.

7. Comprovada a prestação regular dos serviços e a ilegalidade da retenção dos valores, impõe-se a condenação do Município ao pagamento da quantia glosada, no montante de R$ 724.706,52, devidamente corrigida e acrescida de juros.

8. O corte unilateral e retroativo de verbas, com impacto no funcionamento da cooperativa e exposição indevida de sua conduta ao Ministério Público, configurou abalo à imagem e reputação da pessoa jurídica, ensejando reparação moral nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e da Súmula n. 227 do STJ.

9. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequado para compensar o dano e imprimir caráter pedagógico à condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença é nula quando deixa de analisar a causa de pedir central da demanda (
citra petita
) e julga com base em fundamento não invocado pelas partes (
extra petita
).

2. A Administração Pública não pode alterar unilateralmente os critérios de medição e pagamento em contrato de empreitada por preço global sem termo aditivo formal, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro.

3. A pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais quando comprovado abalo à sua imagem e credibilidade decorrente de conduta ilícita da Administração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000585-20.2015.8.08.0037.

A
PEL
ANTE:

COOPE SERRANA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
.

A
PELAD
O
:

MUNIC
Í
PIO DE MUNIZ FREIRE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Coope Serrana – Cooperativa
d
e Transporte Sul Serrana Capixaba interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 1.417-8, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 1.432-vº, proferida pelo ilustre Juiz de Direito
da Comarca de
Muni
z
Freire nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ela contra o Município
d
e Muniz Freire, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
petição
inicial.

Conforme consta no relatório da respeitável sentença,

Trata-se de ação de cobrança, cumulada com indenização por danos morais, movida por COOPE SERRANA – COOPERATIVA DE TRASNPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, em face do MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE, alegando, em síntese, que o requerido realizou pregão presencial na modalidade menor preço global, a fim de prover ao Município serviço de transporte escolar. Como ganhadora do certame, a requerente assinou o contrato nº 266/2012.

Após a assinatura, houveram alguns aditivos ao contrato, incluindo algumas rotas e o aumento da quilometragem de outras rotas já previstas na prestação do serviço, conforme aditivos de fl. 77/79; 81/83; 85/verso; 91/verso e 94/verso.

Segundo a autora, após a devida prestação do serviço contratado, o município requerido realizou o desconto de 50% (cinquenta por cento) dos valores referentes à contraprestação financeira devida à empresa autora. Que a base para o cálculo dos valores devidos seria apenas a quilometragem pré-determinada no contrato e em seus respectivos aditivos, que foi devidamente medido pelo município, antes da assinatura.

Requereu ainda a indenização por danos morais.

Devidamente citado (fl. 903/verso), o município de Muniz Freire apresentou contestação às fls. 960/969, onde discorreu a respeito da necessidade da nova medição, em vista da discrepância na quilometragem percorrida pelo prestador de serviço, alegando que o município estava pagando pelo quilômetro vazio, ou seja, cobrava-se o valor do deslocamento da casa do motorista até a efetiva prestação, qual seja, onde se recolhia o primeiro aluno. Da mesma forma, após deixar o último aluno, depois do horário escolar, pagava-se o deslocamento do motorista até sua casa. O requerido informa ainda que muitos destes motoristas deixavam o veículo no local de prestação do serviço e iam de moto até o local, e cobravam como se houvessem se deslocado de kombi ou van.

Nas razões recursais (id 8346587) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “a causa petendi da presente demanda, cinge-se, em suma, na ilicitude da alteração unilateral do contrato nº 266/2012, sem termo aditivo, em contrariedade flagrante ao disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93. Contudo, ao fundamentar a rejeição da pretensão autoral, a r. sentença furtou-se em analisar as causas de pedir aduzidas, consignando, apenas, que, ‘não emana dos autos que o negócio jurídico, em nenhuma de suas etapas, ocorreu mediante coação”, incorrendo “em vício de atividade (error in procedendo)”; 2) “verifica-se, portanto, que, no presente caso, foi proferida sentença citra petita, considerada como ‘o provimento que decide aquém dos elementos da causa. Isto é: deixa de analisar alguma pretensão deduzida, não delibera sobre alguma causa petendi ou causa excipiendi apta a influir no resultado do julgamento”; 3) “ao pronunciar-se sobre a existência, ou não, de coação, o órgão a quo incorreu em excesso de pronúncia (manifestação sobre fatos não levantados pelas partes), julgando, portanto, causa petendi diversa da aduzida. O r. decisum de fls. 1.417/1.418, configura-se, na mais clássica das acepções, como sentença extra petita, o que viola, por consequência, o disposto no art. 141 do Código de Processo Civil”; 4) “apesar de o juiz poder, de ofício, aplicar o direito diverso daquele alegado pelas partes (Iura novit curia), é imperativa a observação do art. 10 do Código de Processo Civil, devendo ser viabilizado às partes o direito ao contraditório”; 5) “há congruência entre a proposta apresentada e a quilometragem estipulada no edital, não sendo lícita a modificação do montante contratual, sem o estabelecimento de termo aditivo, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico firmado”; 6) “nos moldes estabelecidos pela Lei nº 8.666/1993, o contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, somente até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (art. 65, §1º)”; 7) “há, portanto, impropriedade quando o requerido/apelado aduz que, ao caso, haveria a incidência do art. 143 do Código Civil, vez que não estamos diante de um erro de cálculo, mas sim, alteração da forma de medição das linhas e dos roteiros, com supressão significativa de quilômetros”; e 8) há dano moral a ser indenizado.

Requereu que “seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação para: [a] decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação e análise de causa de pedir diversa da suscitada e, entendendo este Eg. órgão que o processo está em condições de imediato julgamento e que se deve dar provimento ao recurso para reformar in totum a sentença, requer-se que o tribunal decida desde logo o mérito do recurso (§3º do art. 1.013, do CPC). [b] e, caso não acolhido o pedido acima, reformar a sentença, pelos fundamentos acima aduzindo, a fim de julgar procedente o pleito autoral”.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em verificar a legalidade da glosa unilateral de 50%
(cinquenta por cento)
dos valores do Contrato de Prestação de Serviços n. 266/2012, efetuada pelo Município de Muniz Freire, e a consequente obrigação de pagamento dos valores suprimidos, bem como a existência de dano moral indenizável.

De início,
verifica-se que a

a
pelante aleg
ou
que a
respeitável sentença
é
citra petita
, por não ter enfrentado o argumento central da demanda, qual seja, a ilegalidade da alteração unilateral do contrato sem o devido termo aditivo, e
extra petita
, por ter se fundamentado em causa de pedir diversa daquela apresentada nos autos (coação).

A
sentença
recorrida
fundamentou a improcedência do pedido de cobrança na ausência de comprovação de coação para a emissão de notas fiscais com valores inferiores ao devido. No entanto, a causa de pedir da ação não se baseou em vício de consentimento (coação), mas sim na ilegalidade da alteração unilateral do contrato administrativo, que, segundo a
recorrente
, deveria ter sido precedida de termo aditivo, nos termos da Lei n. 8.666/93,
então vigente.

Em análise da exordial, observa-se que a questão da coação não foi o fundamento principal da pretensão autoral. A empresa apelante não buscou a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sim o cumprimento do contrato nos termos pactuados. A menção de que era “obrigada a emitir a nota nesse formato, conforme determinação do Município, sob pena de não receber um centavo sequer”
(fl. 07)
serviu para contextualizar a ausência de quitação ou concordância com os valores pagos a menor, e não para configurar coação nos termos do art. 151 do Código Civil.

Ao decidir a lide com base em fundamento diverso do que foi proposto (coação) e, ao mesmo tempo, deixar de analisar a tese central da demanda (ilegalidade da alteração unilateral do contrato administrativo), a respeitável sentença incorreu em duplo vício, sendo, a um só tempo,
extra petita
e
citra petita
.

Dessa forma,
decreto a nulidade da respeitável sentença.

Em razão do que dispõe o artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil,
passo à apreciação do mérito da causa
.

A questão de fundo reside em determinar se a alteração promovida pelo Município no valor do contrato configurou mera retificação de erro de cálculo, como sustentou o
recorrido
, ou se se tratou de alteração unilateral ilícita, como alegou a apelante.

O contrato de prestação de serviços de transporte escolar foi celebrado sob o regime de empreitada por preço global, modalidade em que a contratação se dá por preço certo e total, com base na totalidade do encargo, qualitativa e quantitativamente conhecida desde o edital da licitação (art. 6º, VIII, 'a', da Lei n. 8.666/93). Nesta modalidade, a Administração vincula-se aos quantitativos lançados no edital, sendo ilícita a modificação unilateral do montante contratual sem a observância das formalidades e limites legais.

A apelante demonstrou que, ao ofertar sua proposta, considerou a distância especificada no edital, que incluía o trecho percorrido pelo motorista desde o ponto de partida até o primeiro ponto de embarque e o trajeto de retorno após o último desembarque, conhecido como quilômetro vazio. Este quilômetro vazio constitui um custo intrínseco à prestação do serviço e foi considerado na formação do preço global. O parágrafo quarto da cláusula segunda do contrato expressamente estabelecia que a quilometragem mensal seria “obtida de acordo com os dias letivos do calendário escolar” (fl. 68), e não por medição diária da quilometragem efetivamente percorrida com alunos.

A alteração da metodologia de medição, desconsiderando o ‘quilômetro vazio’ e resultando na glosa de 50% (cinquenta por cento) do valor devido, representa uma modificação unilateral substancial do contrato sem o correspondente termo aditivo, em total desrespeito ao artigo 65, §6º, da Lei n. 8.666/93, que impõe à Administração o dever de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial por aditamento em caso de alteração unilateral que aumente os encargos do contratado. A medida adotada pelo Município, além de unilateral, foi retroativa e superou os limites permitidos por lei para alterações contratuais (25% para acréscimos ou supressões em serviços, conforme artigo 65, §1º, da Lei n. 8.666/93), sem qualquer justificativa de fato superveniente ou imprevisível que pudesse justificar tal desequilíbrio.

O argumento do Município de que se trataria de um mero erro de cálculo nos termos do art. 143 do Código Civil é inconsistente, pois não se discutia um equívoco aritmético, mas sim a modificação da própria forma de medição e dos roteiros, com supressão significativa de quilômetros não prevista originalmente.

Dessa forma, a glosa efetuada pelo Município foi ilegal, o que impõe a sua condenação ao pagamento dos valores suprimidos (entre abril e dezembro de 2013), no montante de R$ 724.706,52 (setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), devidamente corrigidos, conforme planilha de fl. 97.

A apelante pleiteia, ainda, a condenação do
Município
ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que a Súmula n. 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". O dano moral infligido à pessoa jurídica não se confunde com a dor íntima ou o sofrimento psíquico, inerentes à pessoa natural, mas manifesta-se pelo abalo à sua honra objetiva, isto é, à sua reputação, imagem, credibilidade e bom nome perante o mercado e a sociedade.

No caso, a conduta do
recorrido
, ao proceder à glosa unilateral de 50% (cinquenta por cento) dos valores contratados e atestados, causou sérias dificuldades financeiras à apelante, que teve o fornecimento de combustível suspenso por três vezes, evidenciando um abalo em sua credibilidade e reputação. Adicionalmente, o encaminhamento das novas medições ao Ministério Público, dando a entender uma suposta irregularidade por parte da apelante, maculou sua imagem perante a sociedade e as autoridades, configurando um ato ilícito.

A responsabilidade do Município, por se tratar de ente público, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Assim, a comprovação dos fatos lesivos à imagem da empresa, sem a necessidade de demonstração de culpa, é suficiente para ensejar a obrigação de indenizar. O dano, no presente caso, é incontestável, dadas as repercussões negativas na esfera patrimonial e extrapatrimonial da cooperativa.

No que concerne à fixação do quantum indenizatório, este deve ser arbitrado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, o caráter punitivo e pedagógico da condenação, de modo a compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa para a vítima.

Considerando a gravidade da conduta do recorrido, conforme exposto, o abalo à credibilidade comercial de uma empresa que atua no setor de
transportes,
entendo que o valor de R$
15.000,00
(
quinze
mil reais) mostra-se adequado e suficiente para reparar o dano moral sofrido pela apelante, bem como para imprimir o necessário caráter punitivo-pedagógico à condenação, sem configurar enriquecimento ilícito.

Posto isso,
julgo
procedentes
os pedidos formulados na petição inicial e condeno o réu
ao pagamento da quantia de R$ 724.706,52 (setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA-
E
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/
20
09) a partir da citação.
Condeno, também, o Município de Muniz Freire ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
15
.000,00 (
quinze mil
reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-
E
a partir da data do trânsito em julgado do acórdão e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/
19
97, com redação da Lei n.º 11.960/09) a partir do evento danoso (data da primeira glosa unilateral, em abril de 2013).

Por
fim
, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator
Acompanho o judicioso voto de relatoria.